Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737196-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESK COMERCIO DE SORVETES LTDA, ANGELO JOSE MARTINS DE MATTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, na execução de título extrajudicial movida em face de ESK Comércio de Sorvetes Ltda e outros, processo no 0719667-93.2023.8.07.0020. Preparo em ID 63672921. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e